Tribunal: TCU
Processo: 021.524/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 2176/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11200/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Flávio Soares Moura Filho (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Fortaleza do Tabocão (TO), no período de 1/1/2014 a 31/12/2014, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/12/2015 (referente à emissão da Nota Técnica 12248/2014, que concluiu pela necessidade de sanear impropriedades constadas na prestação de contas, peça 5) e 11/11/2021 (referente à emissão da Nota Técnica 2633/2021, a qual concluiu pela necessidade de o gestor complementar a documentação apresentada, peça 10); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 33-35) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 021.524/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Flávio Soares Moura Filho (XXX.536.271-XX). 1.2. Órgão: Município de Fortaleza do Tabocão (TO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.